Tribunal: STF
Processo: RE 1451544
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DAS RECEITAS DECORRENTES DA VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO. SUPRESSÃO PELA LEI FEDERAL 10.637/2002. ALTERAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 66/2002. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ALEGADA INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DE ALTERAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.